Tribunal: TJSP
Processo: 1500359-74.2020.8.26.0356
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
APELAÇÃO – Uso de documento falso - Recurso da defesa postulando tão somente a readequação da pena restritiva de direitos aplicada em substituição à pena privativa de liberdade imposta - Inadmissibilidade Substituição da pena corporal que não retira seu caráter sancionatório, não competindo ao réu escolher a que melhor lhe convém - Necessária análise do juízo da Execução quando do cumprimento -

Ementa:
APELAÇÃO – Uso de documento falso - Recurso da defesa postulando tão somente a readequação da pena restritiva de direitos aplicada em substituição à pena privativa de liberdade imposta - Inadmissibilidade Substituição da pena corporal que não retira seu caráter sancionatório, não competindo ao réu escolher a que melhor lhe convém - Necessária análise do juízo da Execução quando do cumprimento - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.